Tribunal: TJDFT
Processo: 0754459-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754459-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL (ASSMPC) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710747-39.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 218663258dos autos originários): “Compulsando os autos, verifica-se que por meio da decisão de ID 204731257 foi iniciada a fase de cumprimento de sentença. Intimada a parte executada apresentou impugnação no ID 206311046, sustentado, em síntese o excesso de execução. Ao ser intimada a se manifestar, a parte exequente apresentou nova planilha de cálculos no ID 206637235, retirando assim a multa da fase de cumprimento de sentença. A parte executada, por sua vez, na petição de ID 207472925, pontuou que não é possível cumprir o determinado na sentença, tendo em vista que a parte exequente não fez a juntada de qualquer documento que comprove o pagamento referente as parcelas de poupança prévia. Além disso, efetuou o depósito do valor incontroverso. Posteriormente, por meio da petição de ID 207509216, a parte exequente apresentou os comprovantes de pagamento e na manifestação de ID 207721312 pleiteou a aplicação da multa prevista no artigo 523 do CPC. Diante disso, a parte executada apresentou petição no ID 209276733, informando o depósito judicial do valor remanescente. Por meio da decisão de ID 210386645 foi deferida a expedição de alvará eletrônico do valor já depositado nos autos, ou seja, R$13.732,87. Todavia, mesmo após os depósitos de IDs 207631229 e 208897259, a exequente alegou ser devido o valor remanescente de R$ 8.722,96 (ID 209524663). Intimada novamente, a parte executada não se manifestou no prazo determinado. Assim, a parte exequente pleiteou a penhora de ativos financeiros da parte executada (ID 213528269), o que foi deferido, por meio da decisão de ID 214724963. Por fim, diante da penhora integral de valores no ID 215657164, a parte executada, intimada, apresentou nova impugnação no ID 217023702. É o relatório. DECIDO. Ora, não configurado o pagamento voluntário da dívida, tendo em vista que o executado apenas depositou inicialmente a parte que entendeu incontroversa. Desse modo, o devedor não se isenta da multa e dos honorários previstos no artigo 523, parágrafo 1o do CPC. Tal penalidade só é afastada com o cumprimento voluntário da obrigação (depósito voluntário da quantia devida em juízo, sem qualquer discussão do débito), consoante consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cumpre ainda observar que intimada a se manifestar acerca do valor remanescente cobrado pela parte exequente, a parte executada permaneceu inerte. Assim rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência, em favor da exequente PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS, no importe de R$9.691,21, e devidas atualizações, na conta bancária/PIX indicada no ID 209524663: Banco Caixa Econômica; Agência: 3920; Conta corrente: 000582984863-1; Titular: Paula Marcela Dias dos Santos; CPF: 001.507.271-19. Não sendo possível proceder da forma determinada acima, oficie-se ao gerente do Banco de Brasília S/A - BRB, agência no 0155, Edifício Sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – Bloco “A”, Térreo, requisitando-se a imediata transferência dos valores bloqueados nos autos, com as devidas atualizações legais, para a de titularidade do(a) credor(a), dados bancários acima.” Em suas razões recursais (ID 67543841), argumenta que os cálculos apresentados pela exequente não são comprovados pelos elementos dos autos, inviabilizando a executada a mensurar a quantia a ser restituída. Afirma ser incabível a multa do art. 523 do CPC, pois não houve intimação para o pagamento e porque “o não pagamento dos valores arbitrariamente requeridos pela exequente, ora agravada, se deu em razão de a parte contrária não ter cumprido com sua obrigação estabelecida em sentença condenatória, qual seja a de comprovar os pagamentos efetuados”. Verbera que houve penhora em excesso, pois a agravada pleiteou o bloqueio de R$ 9.691,21 (nove mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e um centavos), enquanto houve a constrição de R$ 11.754,34 (onze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Pleiteia a devolução do valor constrito a mais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a decisão. No mérito, postula o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 67549766). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão do decisum este seria cumprido. Transcrevo, in verbis: “Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência, em favor da exequente PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS, no importe de R$9.691,21, e devidas atualizações, na conta bancária/PIX indicada no ID 209524663” (ID 218663258 na origem, grifo nosso). Posteriormente, foi proferida a decisão de ID 220731135, nos autos de origem, que indeferiu pedido da exequente para levantamento do penhorado nos autos. Vejamos: “A parte autora pleiteia na petição de ID 219125989 a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado nos autos. Todavia, não é o caso por ora de expedição do referido alvará, diante da necessidade de se observar os prazos legais previstos, especialmente considerando a possibilidade de eventual interposição de recurso. Assim, o competente alvará apenas deverá ser expedido após a preclusão da decisão de ID 218663258, conforme nela determinado.” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá liberação dos valores questionados enquanto esta permanecer recorrível. Patente que o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora